Tribunal: STF
Processo: RE 1466045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Pública instituída pelo Estado de Minas Gerais em razão da utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. 



    - É inconstitucional a remuneração de serviço essencial e de natureza universal, como se dá em relação à atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública, por meio de taxa.” (e-doc. 24).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição da República, bem como a inobservância do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que o acórdão recorrido afrontou decisão anterior formalizada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.04.404860-1/000, na qual o TJMG reconheceu a constitucionalidade da taxa de incêndio instituída pelo ente mineiro com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Defende que decisões posteriores do STF não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações (e-doc. 26).



    3. A recorrida, em contrarrazões, aponta o acerto do acórdão recorrido e manifesta-se pelo não provimento do apelo extremo (e-doc. 28).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trechos da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “(...) Da inconstitucionalidade da taxa de incêndio 



    A discussão demanda a análise da constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública instituída pelo Estado de Minas Gerais em razão da ‘utilização potencial do serviço de extinção de incêndios’, prevista no inciso IV do art. 113 da Lei nº 6.763/75 (Código Tributário do Estado de Minas Gerais), cuja redação foi dada pelo art. 1º da Lei nº 14.938, de 29/12/2003.



    Inicialmente, é importante frisar que a constitucionalidade da taxa de incêndio constituiu questão controversa, historicamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, modificando-se a jurisprudência na medida em que se alterava a composição do órgão julgador, conforme pode ser aferido dos seguintes julgados:



    (...)



    Cabe ponderar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral, no RE 643.247/SP, nos seguintes termos: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 



    O significa dizer em contrapartida que se trata de atribuição do Estado. Ocorre que a matéria enfrentada no RE 643.247/SP, do qual se originou a tese de repercussão geral, tinha como panorama a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, cabendo destacar a manifestação dos ministros do STF no referido julgamento.



    (...)



    Assim, foram proferidos 5 votos favor da tese do Relator, Ministro Marco Aurélio, e 4 votos em sentido contrário, conforme voto divergente do Ministro Luiz Fux, sendo que o Ministro Luís Roberto Barroso não acompanho o Relator quanto ao fundamento, mas somente em relação ao resultado, ressalvando que a questão se limitava à legitimidade do Município para instituir taxa destinada a remunerar os serviços de combate e prevenção a incêndios. 



    Ocorre que no julgamento dos Embargos Declaratórios (RE 643247 ED) o Tribunal Pleno do STF decidiu que não seria necessária a igualdade de fundamentos para a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu a taxa de incêndio, prevalecendo, assim, a tese da impossibilidade de se instituir taxa de incêndio, uma vez que a prevenção a incêndios constitui atividade precípua do Poder Público e deve ser remunerada por meio de impostos:



    INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. (RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019)



    Assim, a tese de repercussão geral quanto à inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de tratar-se de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios. 



    Em decisão posterior, proferida nos autos da ADI nº 4.411/MG, o Supremo Tribunal Federal apreciou especificamente a Taxa de Segurança Pública instituída pelo Estado de Minas Gerais em razão da ‘utilização potencial do serviço de extinção de incêndios’ e declarou a sua inconstitucionalidade, nestes termos: 



    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa. (ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) 



    Assim, a questão encontra-se superada com o pronunciamento do STF sobre a inconstitucionalidade dos artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea “b”, II e III, alíneas “b” e “c”; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela “b” do anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, mostrando-se indevida a exigência do Estado de Minas Gerais quanto ao recolhimento da Taxa de Segurança Pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.



    Bem assim, não há que se cogitar a sobreposição do julgado na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, por este Tribunal de Justiça, em relação à declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio pelo STF, pois compete ao STF a última palavra em termos de controle de constitucionalidade em face da Constituição Federal. O controle concentrado realizado pelo TJMG se limita à violação ao texto da Constituição Estadual e não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade pelo STF, ainda que pelo controle abstrato e em regime de repercussão geral, pois o fundamento determinante constitui precedente formalmente vinculante para os Tribunais, conforme art. 927, III, do CPC.



    Da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade 



    Conforme art. 27 da Lei nº 9.868/99, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade tem cabimento nas hipóteses em que houver risco à segurança jurídica ou se justificar pelo excepcional interesse social: 



    Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 



    Outrossim, o §3º do art. 927 do CPC prevê que ‘na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica’. 



    Assim, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade compete ao órgão responsável pela declaração, por maioria de dois terços de seus membros, não cabendo a esta 4ª Câmara Cível realizar a modulação em substituição ao STF. 



    Embora tenha me posicionado anteriormente pela aplicação da modulação da declaração de inconstitucionalidade em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 643.247 ED/SP, ressalto que ainda não havia manifestação expressa do STF sobre a inconstitucionalidade da Lei nº 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais. 



    Verificando-se que ocorreu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, com declaração da inconstitucionalidade dos artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea “b”, II e III, alíneas “b” e “c”; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela “b” do anexo constante da Lei nº 6.763/1975, somente o STF, por maioria de dois terços de seus membros, poderá deliberar sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma. 



    Como não houve modulação no julgamento da ADI nº 4.411/MG e a questão encontra-se pendente em razão da oposição de embargos declaratórios, não há, até o presente momento, qualquer limitação ao recebimento das parcelas pretéritas a não ser a prescrição quinquenal. 



    Diante do exposto, CONFIRMO A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, ficando prejudicado o recurso voluntário. 



    Sem custas ou honorários recursais.” (e-doc. 24, p. 4-11; grifos nossos).



    5. Como se pode notar, a apreciação do reexame necessário foi realizada antes da análise dos embargos de declaração opostos na ADI nº 4.411/MG, em cujo julgamento foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O acórdão ficou assim resumido:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.”



    (ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).



    6. Colho do voto do e. Ministro Luís Roberto Barroso, condutor do julgamento, os seguintes fundamentos:



    “(...) 8. Como se sabe, a modulação dos efeitos de decisão que declara a inconstitucionalidade de um dispositivo legal se funda na prevalência do princípio da segurança jurídica em relação à norma constitucional violada pela regra reputada incompatível com a Constituição, em uma ponderação de interesses orientada pela proporcionalidade. Em um contexto de modificação do entendimento desta Corte sobre o tema, parece-me razoável que se mantenham intactas algumas situações já constituídas até aqui. 



    9. Em relação ao marco temporal a partir do qual esta decisão passa a ser eficaz, proponho que produza efeitos a contar da data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (01.09.2020). 



    10. Proponho, ainda, que este Tribunal consigne de forma expressa, que devem ser ressalvados da modulação de efeitos (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à referida data. Quanto a estes últimos, o Fisco não pode cobrar a taxa ainda não paga, mesmo que tenha sido objeto de lançamento tributário anterior, e o contribuinte não poderá reaver o que tenha pagado. A vedação a que a Fazenda estadual efetue essa cobrança impede que o contribuinte sofra exações inconstitucionais, após este Supremo Tribunal Federal ter assim se manifestado. Observe-se que não se trata de premiar o mau pagador de tributos, mas sim de paralisar um estado de inconstitucionalidade anterior. Por outro lado, a impossibilidade de o contribuinte obter a restituição do valor do tributo evita o comprometimento das finanças do Estado, que já vivencia uma grave crise fiscal e econômica. A modulação de efeitos, nessas duas hipóteses, atende ao princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo. Assegura, ainda, certo equilíbrio na relação entre o Fisco e o contribuinte, pondo obstáculos a pretensões de ambos os lados.” (grifos nossos).



    7. Neste contexto, noto divergir o acórdão recorrido da orientação firmada na apreciação dos referidos aclaratórios, pois a inicial do mandado de segurança data de 30/12/2020 (e-doc. 2), sendo, portanto, posterior à publicação da ata de julgamento do mérito da citada ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020). Assim, o presente writ não se encontra abrangido pela ressalva estabelecida quanto aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator